Tribunal: TJDFT
Processo: 0734268-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIOS ALEGADOS. NÃO OCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. As teses não mencionadas no recurso de apelação não podem ser conhecidas na via aclaratória, sob pena de flagrante inovação recursal.

2. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Assim, não havendo qualquer vício no julgado, a rejeição dos recursos é medida que se impõe, com a aplicação da multa por caráter protelatório para cada embargante.

3. Embargos de declaração do apelado conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração do apelante parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.